Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708705-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FARIAS MURINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica pelo autor/agravante acerca da decisão combatida se deu, via PJe, no dia 22/02/2022, consoante expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 23/02/2022. Tendo em vista que posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte agravante para que se manifeste acerca de possível intempestividade do recurso apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2022 14:27:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora